Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DECISÃO ANTONIO AUGUSTO FERNANDES RIBEIRO e AILDE CARVALHO FERNANDES RIBEIRO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face à decisão proferida pela Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 48780569 – autos 0728676-78.2019.8.07.0001) e à que determinou a incidência de multa de 10% e de honorários de 10% “apenas sobre o saldo remanescente atualizado pendente de pagamento, ou seja, da diferença atualizada entre o valor depositado (R$ 28.127,92) e o valor perseguido (R$ 42.937,56)” (ID 50610194 - autos 0728676-78.2019.8.07.0001). Após o julgamento do agravo de instrumento, os recorrentes opuseram embargos de declaração, ID. 16178501. Posteriormente, requereram a desistência dos embargos (ID. 17889204). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105